Tribunal: TJES
Processo: 5002593-17.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-17.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANTUIL DA SILVA SEGAL

APELADO: JOSE MANOEL DE SOUZA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marcelo Bravim contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos no bojo da execução promovida por José Manoel da Souza. O apelante alega cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e insurge-se contra o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida de forma genérica; e (ii) verificar se o apelante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido genérico de produção de provas não configura cerceamento de defesa, pois cabe à parte demonstrar a pertinência e relevância da prova requerida para o deslinde do feito.

4. A prova testemunhal requerida pelo apelante está dissociada do objeto da lide, uma vez que se funda em alegações de responsabilidade civil por acidente, tema alheio à discussão sobre a certeza, liquidez e exigibilidade das notas promissórias que embasam a execução.

5. A assistência judiciária gratuita é indeferida quando a prova produzida nos autos evidencia que a parte possui condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência, incumbindo ao requerente infirmar essa conclusão, ônus que não foi cumprido pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de pedido genérico de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa, sendo necessário que a parte demonstre a pertinência e a relevância do meio probatório para o julgamento da causa.

2. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando a prova dos autos revela condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência, incumbindo ao requerente demonstrar a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 370 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, APL 5010262-20.2020.8.24.0020, Rel. Des. Renato Luiz Carvalho Roberge, julgado em 28.01.2025; TJSC, APL 0303257-75.2015.8.24.0135, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, julgado em 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002593-17.2023.8.08.0064

APELANTE: VANTUIL DA SILVA SEGAL

APELADO: JOSE MANOEL DA SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANTUIL DA SILVA SEGAL
,
em razão da sentença id. 10823640, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que rejeitou os embargos à execução opostos no bojo da execução proposta por
JOSE MANOEL DA SOUZA
.

Em suas razões, id. 10823653, alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, bem como que preencheu os requisitos necessários ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões, id. 10823658, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como o recurso volta-se a atacar decisão que indeferiu a assistência, o recorrente está dispensado do preparo. Sendo assim,
p
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Denota-se que ao embargar a execução, o recorrente alegou que as notas promissórias que lastreiam o feito executivo estão desprovidas de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto decorrente de uma garantia de negócio jurídico que não se concretizou.

Pugnou, de forma genérica, pela produção de todos os meios de prova (documental, testemunhal e pericial).

Após impugnação aos embargos, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados.

Alegou a parte apelante que a sentença foi proferida sem a produção da prova testemunhal, que foi requerida em momento oportuno (na peça vestibular) e não deferida pelo Juízo de origem, configurando, dessa forma, cerceamento de defesa. Veja:

"(...)
Isto posto, é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, fazendo-se necessária OUVIR TESTEMUNHAS REFERENTE AO CONTRATO
.

Ao indeferir tais provas, o Juízo não está oportunizando o direito de defesa das partes, pois, é através delas, que se chegará a conclusão de quem deu causa ao acidente, quem agiu com culpa, se há a presente do nexo causal e se houve dano. A partir de então será averiguada a existência ou inexistência da responsabilidade civil e se eventualmente há alguma excludente da mesma. (...)"

Pois bem. O simples e genérico protesto por cerceamento de defesa, sem qualquer preocupação com a especificação de quais provas seriam necessárias à preservação dos direitos do apelante, não se presta para o fim de justificar a nulidade do processo.

Muito embora o recorrente defenda a necessidade de prova testemunhal, o faz com fundamento completamente dissociado do objeto da lide.

Isso porque, defende que a oitiva de testemunhas referente ao contrato faz-se necessária para chegar a conclusão de quem deu causa ao acidente e, via de consequência, a existência ou não da responsabilidade civil.

Ocorre que, na demanda, não há qualquer alegação de fato que envolva um acidente e tampouco discussão acerca da responsabilidade civil decorrente dele.

Neste tocante, no recurso o apelante não cuidou de fundamentar, de forma concreta, como a testemunha que não foi ouvida poderá influir no julgamento relativo à certeza, exigibilidade e liquidez das notas promissórias objeto da execução. Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com rescisão contratual e indenização. Demanda julgada parcialmente procedente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Prova documental que deve ser juntada com a peça postulatória. Art. 434 do CPC. Alegação genérica sem indicar outras provas que pretende produzir ou de que modo influenciariam no deslinde da causa. Preliminar afastada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil e enfrentou fundamentadamente as questões relevantes trazidas pelas partes para o deslinde da causa. Comissão de corretagem. Justa causa para a desistência pela vendedora demonstrada. Minuta de aditivo contratual elaborada pela ré com alteração na forma de pagamento. Ausência de concordância da autora. Indevidos os valores cobrados referentes à corretagem e demais serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006593-32.2022.8.26.0010; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X. Ipiranga - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1006593-32.2022.8.26.0010; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano; Julg. 30/01/2025)

Aliás, necessário esclarecer que, ao requerer a produção da prova perante o juízo de origem, o recorrente o fez de forma genérica, deixando de demonstrar a sua relevância para o convencimento do julgador. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurreição da ré.
Suscitada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Testemunhas arroladas pela recorrente efetivamente ouvidas. Pleito genérico de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
Alegação de vícios na venda do imóvel pela caixa, por leilão, aos autores. Insubsistência. Inoponibilidade em relação aos proprietários na via da imissão de posse. Descabimento do debate, por conseguinte, sobre indenização por benfeitorias. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5010262-20.2020.8.24.0020; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Renato Luiz Carvalho Roberge; Julg. 28/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Demandas conexas. Sentença una de procedência da cautelar de arresto e parcial procedência da ação de cobrança. Recurso da parte ré. Preliminar de nulidade da citação na demanda cautelar de arresto. Rejeição. Apelante que, antes mesmo da citação na demanda cautelar, apresentou contestação nos autos conexos da ação de cobrança, ocasião em que mencionou o ajuizamento da ação cautelar de arresto. Ciência inequívoca quanto à existência do processo. Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa não verificado.
Proemial de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Não acolhimento. Livre convencimento do magistrado para aferir as provas úteis para o deslinde do feito. Pedido genérico de produção de prova. Ausência de demonstração da relevância e da pertinência do meio probatório.
Prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo. Dilação probatória protelatória para o exame de mérito da causa. Prefacial afastada. Mérito. Pretensa denunciação da lide ao município de navegantes. Insubsistência. Inexistência de relação jurídica de regresso entre denunciante e denunciado. Descabimento da medida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração da verba arbitrada na origem em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0303257-75.2015.8.24.0135; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto; Julg. 07/11/2024)

O Código de Processo Civil adota o princípio do livre convencimento motivado, por meio do qual o juiz, como destinatário da prova, é livre para determinar a produção das provas necessárias, ou indeferir as inúteis ou protelatórias, formando sua convicção dos fatos e do direito controvertidos, para que possa assim proferir o julgamento.

Desse modo, considerando que o pedido de produção probatória foi realizado de forma genérica, não vislumbro vício na prolação da sentença de forma antecipada, porquanto o Magistrado fundamentou sua decisão nas provas necessárias à formação de sua convicção.

E, tendo em vista que a alegação de nulidade não indica em como a prova testemunhal pretendida poderia influir no julgamento, estando, inclusive, fundamentada em situação de fato dissociada do caso concreto, não se mostra possível acolher a tese de cerceamento.

Quanto à assistência entendo por bem manter a sentença, porquanto a prova produzida demonstra condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência e todo o acervo probatório produzido na origem a respeito do patrimônio do recorrente não foi sequer impugnado por ele.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)